Tribunal: TJMT
Processo: 1012272-10.2025.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012272-10.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DOMICIANO - CPF: 013.629.871-07 (RECORRENTE), CAROLINA TESTI DA CRUZ - CPF: 031.817.831-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e negar provimento ao recurso. Com efeito, a gravação juntada aos autos não embasa responsabilidade da instituição bancária, mas ao contrário comprova que buscou reaver os valores transferidos, efetuando as diligências que lhe seriam possíveis. Ademais, conforme se colhe dos autos, o comportamento da autora foi determinante para o resultado danoso experimentado, não podendo tal fato ser atribuído à reclamada. Posto isso, voto pela manutenção da sentença. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de acompanhar a divergência e manter a sentença de piso por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização, reconhecendo a inexistência de responsabilidade da fornecedora pelos danos alegados pela parte autora, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima. A recorrente sustenta a reforma da decisão, ao argumento da existência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil objetiva da parte reclamada por dano experimentado pela parte autora ou se resta configurada a excludente de culpa exclusiva da vítima, apta a afastar o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas pode ser afastada quando demonstrada a inexistência de falha na prestação do serviço e/ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A prova dos autos demonstra que o evento danoso decorre da conduta ativa da própria parte autora, cujo comportamento foi determinante para a concretização do resultado lesivo.

Inexiste falha na prestação do serviço pela parte reclamada, não havendo elemento que evidencie defeito do serviço apto a ensejar o dever de indenizar.

A atuação exclusiva da parte autora rompe o nexo causal entre a conduta da fornecedora e o dano alegado, configurando excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que o fornecimento voluntário de dados pessoais ou a conduta decisiva do consumidor para a ocorrência do dano caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade da instituição financeira ou prestadora de serviço.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada quando comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço e/ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º,incisos I e II, do CDC.

A conduta ativa da vítima, determinante para a ocorrência do dano, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Inexistindo falha na prestação do serviço, não há responsabilidade civil do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e § 3º, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001209-18.2025.8.11.0005, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 02.12.2025; TJMT, N.U 1002314-23.2022.8.11.0009, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 19.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLAUDINEIA DOMICIANO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em face do BANCO BRADESCO S.A., reconhecendo a culpa exclusiva da consumidora na ocorrência de fraude praticada por terceiro.

A demanda originou-se de alegação de fraude bancária. A autora, ora recorrente, narra que, após uma tentativa de contato com a central oficial do banco, foi abordada por golpistas que, de posse de seus dados sigilosos, a induziram a realizar operações que resultaram na contratação de um empréstimo não solicitado no valor de R$ 2.500,00 e na subsequente transferência via PIX de R$ 5.160,18 (soma do empréstimo e de seu saldo em conta).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a falha na prestação do serviço pelo banco, a sofisticação da fraude que a impossibilitou de perceber o golpe, e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, reiterando a tese de culpa exclusiva da vítima.

É o relatório.

VOTO RELATOR

COLENDOS PARES

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia reside em definir a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas (empréstimo e PIX) realizadas por terceiros, após a consumidora ser vítima do golpe da "falsa central de atendimento".

É verdade que, em regra, os golpes de "engenharia social", como o da "falsa central de atendimento", rompem o nexo de causalidade e configuram culpa exclusiva da vítima. Isso ocorre porque, em tais situações, o consumidor, por ato próprio e sem a devida cautela, fornece a terceiros seus dados sigilosos, senhas ou códigos de validação, viabilizando a fraude. A jurisprudência entende que não se pode exigir que a instituição financeira se responsabilize por atos para os quais o próprio cliente deu causa ao quebrar o dever de sigilo de suas informações pessoais.

Contudo, a aplicação dessa regra não é absoluta e deve ser afastada quando a instituição financeira, por sua própria conduta, contribui de forma decisiva para o sucesso do golpe, fragilizando ou quebrando a segurança que dela se espera. E é exatamente o que ocorre no presente caso, que se distingue da maioria por peculiaridades relevantes que transferem a responsabilidade para o fornecedor.

Consta dos autos que o banco recorrido tinha ciência prévia de que a conta destinatária do PIX era utilizada para a prática de fraudes. A gravação juntada (ID 304199384) é inequívoca ao demonstrar que uma preposta do banco admitiu tal conhecimento (ID 304199383). A partir do momento em que a instituição financeira identifica uma conta como "fraudulenta", nasce para ela o dever de agir, seja bloqueando-a, seja implementando um monitoramento rigoroso. A omissão em fazê-lo representa uma falha grosseira no dever de segurança, que vai muito além da simples desatenção do consumidor.

De efeito, a fraude só teve sucesso porque os golpistas detinham dados sigilosos da recorrente (saldo de pontos, histórico de compras) e utilizaram canais que simulavam os oficiais do banco, incluindo uma conta de WhatsApp que aparentava ser verificada pela instituição (ID 304199378). O vazamento de dados que permite tal nível de personalização do golpe atrelados a outros elementos configuram falha de segurança que se insere no risco da atividade bancária (fortuito interno), conforme a Súmula 479 do STJ.

Como se não bastasse, há uma falha sistêmica grave e inexplicada. A mensagem de segurança enviada pelo banco à recorrente (ID 304199379) alertava sobre uma transação em análise no valor de R$ 6.899,00 para LUCAS HACHIS DA SILVA. Contudo, a operação efetivamente concretizada foi uma transferência de R$ 5.160,18 para LOURENÇO JOSÉ DA SILVA (ID 304199381). Como se vê, o sistema de segurança do banco alertou sobre uma operação e, sem nova validação, permitiu a execução de outra, com valor e destinatários completamente distintos, demonstrando que o mecanismo de proteção não foi eficaz, havendo falha interna no serviço de segurança do Banco.

Portanto, por não se tratar apenas de descuido da vítima, cuidando-se sim de uma situação em que a conduta omissiva e as falhas de segurança do banco não apenas facilitaram, mas foram determinantes para a concretização do prejuízo, tem-se que a responsabilidade deixa de ser da consumidora e recai integralmente sobre o fornecedor que, podendo evitar o risco concreto, nada fez para impedi-lo.

Consequentemente, o contrato de empréstimo nº 528230119, no valor de R$ 2.500,00, deve ser declarado inexistente, porquanto fruto de fraude (ID 304199382).

Quanto ao dano material, a recorrente teve subtraído de sua conta o valor de R$ 2.780,00 que já possuía em saldo. Tal quantia, cobrada e debitada indevidamente, deve ser restituída na forma simples, pois, em que pese o imbróglio, não se vislumbra os requisitos autorizadores do artigo 42 do CDC. O valor do empréstimo fraudulento (R$ 2.500,00) não compõe a base de cálculo da restituição, pois a declaração de sua inexistência já recompõe o patrimônio da autora.

Por fim, a participação ativa do consumidor na fraude afasta a indenização por danos morais, diante da culpa concorrente evidenciada. Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1.
A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviço quando não impede tempestivamente transações fraudulentas, mesmo detectando atividade suspeita.
2. Caracterizada culpa concorrente quando o consumidor fornece dados sigilosos e o banco falha na prevenção, aplicando-se responsabilização proporcional. 3.
A participação ativa do consumidor na fraude afasta a indenização por danos morais, mantendo-se apenas a reparação material proporcional
." (TJMT - N.U 1000327-50.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de:

DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo nº 528230119, no valor de R$ 2.500,00, determinando o cancelamento definitivo de quaisquer cobranças dele decorrentes;

CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A. a RESTITUIR, na forma simples, o valor de R$ 2.780,00 (dois mil, setecentos e oitenta reais) a título de indenização por danos materiais, o qual deverá ser atualizado monetariamente, a partir do efetivo prejuízo (desembolso), pelo índice do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil, c/c Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/24, de 28/06/2024.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia ao D. Relator para divergir e negar provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante.

Infere-se dos autos que a conduta da parte reclamante foi determinante para a efetivação do resultado danoso verificado.

Não se nega que houve a parte autora por experimentar resultado desfavorável, todavia, tal circunstância, por si só, é incapaz de atribuir responsabilidade à parte reclamada.

A prova dos autos aponta de modo inconteste que os fatos narrados se efetivaram a partir do comportamento impresso pela própria parte autora, sendo certo dizer que sem o seu atuar o dano não teria se efetivado.

Resta, pois, verificado que o nexo causal que importaria em reconhecimento da responsabilidade da parte demandada restou afastado diante da atuação, frise-se, ativa, da parte reclamante, a qual deu causa ao dano verificado.

A hipótese dos autos aponta de modo suficiente situação excludente da responsabilidade civil objetiva do fornecedor, tal o que consta da norma legal (CDC, art. 14, §3º, incisos I e II), eis que não se verifica a existência de falha na prestação do serviço da parte reclamada e ainda que o evento danoso decorreu, única e exclusivamente, da atuação da própria parte autora.

Nesse sentido é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA.
GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS E CÓDIGOS DE SEGURANÇA PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, tal responsabilidade pode ser afastada nas hipóteses previstas no § 3º do mesmo dispositivo, especialmente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. No caso, restou demonstrado que a autora forneceu voluntariamente seus dados bancários e códigos de segurança aos golpistas, o que configura culpa exclusiva da vítima.

4. A instituição financeira não pode ser responsabilizada quando o consumidor, por sua própria conduta, permite o acesso de terceiros a seus dados pessoais e códigos de segurança, viabilizando a fraude.
5. Ausência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não contribuiu para a ocorrência do golpe.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1001209-18.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracteriza excludente de responsabilidade civil o fato exclusivo da vítima quando esta contribui decisivamente para que o evento danoso ocorra, posto que não há o nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado pela autora (art. 14, § 3º, II, CDC).
Suspensão procedida de notificação prévia, documento juntado na contestação não impugnado especificamente pelo autor.
Litigância de má-fé que não resta caracterizada na hipótese, sendo cogente o afastamento da referida condenação.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido. (N.U 1002314-23.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, GABINETE 4. SEGUNDA TURMA, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Nesses termos é que a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial se encontra acertada, inexistindo fundamento para a sua reforma.

Logo, com base no que anota a norma legal (Lei nº 9.099/95, art. 46), a sentença comporta manutenção por seus próprios fundamentos.

Posto isso, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte reclamada e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente/reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento do valor da causa, observando, todavia, que a parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026